Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-14.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE (EXCEPCIONAL) NA TURMA RECURSAL: ERRO DE PROCEDIMENTO OU ATO APTO A CAUSAR DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (Súmula n. 7, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS). NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DO AGRAVANTE EM TER O “RECONHECIMENTO JUDICIAL” DE QUITAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS, SEM PLANILHA ESPECÍFICA E SEM PRÉVIA CONCORDÂNCIA EXPRESSA OU TÁCITA DO CREDOR. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.